Tribunal: TJBA
Processo: 8016559-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016559-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUANIDIA DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): MATEUS SANTOS SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE VENCIMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com ingresso no serviço público em 01.07.1985, visando à implementação do Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, nos seus proventos de aposentadoria, com os devidos reflexos nas demais parcelas remuneratórias. A autoridade coatora indicada foi o Secretário de Administração do Estado da Bahia. Impugnou-se a omissão estatal no reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos da impetrante com os professores da ativa, especialmente quanto à base de cálculo do piso, defendendo-se a inconstitucionalidade da restrição à vantagem apenas aos ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à percepção do piso salarial do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, nos proventos da professora aposentada; (iii) determinar se há óbice ao reconhecimento desse direito em razão da ausência de dotação orçamentária, de regulamentação local ou da existência de VPNI. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que tem competência para sanar a ilegalidade ou a omissão impugnada, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, motivo pelo qual se reconhece a legitimidade passiva do Secretário de Administração. A impetrante comprovou, documentalmente, que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e que sua aposentadoria ocorreu sob a égide da EC nº 47/2005, o que lhe assegura o direito à paridade e integralidade de vencimentos. O STF firmou entendimento, nos autos da ADI nº 4167/DF, quanto à constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e à aplicação do piso salarial sobre o vencimento, e não sobre a remuneração global, com efeitos a partir de 27.04.2011. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 596.962), reconhece a possibilidade de extensão do piso nacional do magistério aos inativos, por se tratar de vantagem de caráter geral e irrestrito. O ato administrativo omissivo que nega a implementação do piso configura relação de trato sucessivo, não havendo decadência, e a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração, conforme Súmula nº 85 do STJ. A existência de VPNI não constitui impedimento ao reconhecimento do direito ao piso, por tratar-se de verba distinta e criada para preservar vantagens não absorvidas pelo subsídio. A ausência de regulamentação municipal ou dotação orçamentária não obsta a concessão da segurança, sendo a assistência financeira da União prevista no art. 9º-C da Lei nº 11.494/2007 com a redação da Lei nº 12.994/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário de Administração possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança quando detém competência para sanar a omissão apontada. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, possui caráter geral e irrestrito, sendo devido também aos professores aposentados que tenham direito à paridade. A aplicação do piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, conforme fixado pelo STF na ADI nº 4167/DF. A ausência de lei municipal específica ou de dotação orçamentária não constitui óbice à implementação do piso, diante da assistência financeira federal prevista no art. 9º-C da Lei nº 11.494/2007. A existência de VPNI não interfere no direito ao recebimento do piso, por se tratar de verbas com natureza jurídica distinta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 40, § 8º; 198, § 5º; ECs 20/1998, 41/2003 e 47/2005; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; Lei nº 12.994/2014, art. 9º-C. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016559-41.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUANIDIA DOS SANTOS SOUSA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,.